Tribunal: TJMT
Processo: 1014887-23.2022.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014887-23.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sucessão Processual, Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), UNIAO DE ENSINO SUPERIOR DE DIAMANTINO LTDA - UNED - CNPJ: 03.617.236/0001-60 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), VANESSA PIVATTO - CPF: 928.141.740-53 (ADVOGADO), FRANCISCO FERREIRA MENDES JUNIOR - CPF: 397.874.351-53 (TERCEIRO INTERESSADO), INSTITUICAO DIAMANTINENSE DE EDUCACAO E CULTURA - CNPJ: 01.374.628/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - DIAMANTINO (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – RESSARCIMENTO AO ERÁRIO – DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE ANTES DA CITAÇÃO – SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL - INCLUSÃO DOS SÓCIOS NO POLO PASSIVO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A substituição processual da sociedade dissolvida só é admitida quando a dissolução da sociedade ocorrer depois da citação, o que não ocorreu no caso.

2. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO(S):

UNIAO DE ENSINO SUPERIOR DE DIAMANTINO LTDA - UNED

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Diamantino/MT, M.M ANDRÉ LUCIANO COSTA GAHYVA, nos autos da Ação Civil Pública n. 0002896-96.2015.8.11.0005, que indeferiu o pedido de substituição do polo passivo da demanda.

Como causa de pedir recursal, sustenta que “
a hipótese tratada nos autos não é de desconsideração da personalidade jurídica da agravada União de Ensino Superior de Diamantino LTDA - UNED, mas sim de sucessão processual
”.

Assevera que “
nos casos em que há demonstração de que a pessoa jurídica foi dissolvida irregularmente, sem a devida liquidação de seu passivo e a satisfação de suas obrigações, ainda que a empresa permaneça ativa no cadastro da respectiva Junta Comercial, podemos nos valer do instituto da sucessão processual
”.

Afirma que “
em virtude da superveniente perda da capacidade civil da agravada União de Ensino Superior de Diamantino Ltda — UNED, deverá ser promovida sua substituição no polo passivo pelos seus ex-sócios Maria da Conceição Mendes França, José Pereira Régis e Suellen Tatiane de Assis Lima, com fulcro nos art. 75, VIII, art. 76 e art. 329, II, do Código de Processo Civil
”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão do juízo singular para determinar a substituição processual.

Sem pedido de liminar – id. 137158179-.

Contrarrazões no id. 140309693.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso – id. 141444696 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O – MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, trata-se de agravo de instrumento interposto
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Diamantino/MT, M.M ANDRÉ LUCIANO COSTA GAHYVA, nos autos da Ação Civil Pública n. 0002896-96.2015.8.11.0005, que indeferiu o pedido de substituição do polo passivo da demanda
.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

O juízo
a quo
indeferiu a substituição processual
, sob o seguinte fundamento:

REJEITO o pedido de substituição do polo passivo da demanda veiculado pelo Ministério Público, porque conforme bem destacado na última petição da UNED, para que isso ocorresse seria premente a desconsideração da personalidade jurídica, não tendo sido alinhavado uma linha sequer a respeito da presença dos requisitos legais materiais essenciais para tal redirecionamento, o que inclusive demanda incidente específico nos termos dos arts. 133/137 do CPC, com conseguinte suspensão do feito.

Com ess
as considerações, passo à análise das insurgências recursais.

A controvérsia recursal cinge-se a respeito da possibilidade de substituição processual da empresa dissolvida em face de seus sócios.

Com efeito, é certo que é plenamente possível a substituição processual quando há dissolução da sociedade, uma vez que a extinção da pessoa jurídica se equipara à morte da pessoa natural, conforme precedente do STJ:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA CONTRA SOCIEDADE LIMITADA. 1. DISTRATO DA PESSOA JURÍDICA. EQUIPARAÇÃO À MORTE DA PESSOA NATURAL. SUCESSÃO DOS SÓCIOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 43 DO CPC/1973. TEMPERAMENTOS CONFORME TIPO SOCIETÁRIO. 2. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. FORMA INADEQUADA. PROCEDIMENTO DE HABILITAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Debate-se a sucessão material e processual de parte, viabilizada por meio da desconsideração da pessoa jurídica, para responsabilizar os sócios e seu patrimônio pessoal por débito remanescente de titularidade de sociedade extinta pelo distrato.
2. A extinção da pessoa jurídica se equipara à morte da pessoa natural, prevista no art. 43 do CPC/1973 (art. 110 do CPC/2015), atraindo a sucessão material e processual com os temperamentos próprios do tipo societário e da gradação da responsabilidade pessoal dos sócios.
3. Em sociedades de responsabilidade limitada, após integralizado o capital social, os sócios não respondem com seu patrimônio pessoal pelas dívidas titularizadas pela sociedade, de modo que o deferimento da sucessão dependerá intrinsecamente da demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre seus sócios. 4. A demonstração da existência de fundamento jurídico para a sucessão da empresa extinta pelos seus sócios poderá ser objeto de controvérsia a ser apurada no procedimento de habilitação (art. 1.055 do CPC/1973 e 687 do CPC/2015), aplicável por analogia à extinção de empresas no curso de processo judicial. 5. A desconsideração da personalidade jurídica não é, portanto, via cabível para promover a inclusão dos sócios em demanda judicial, da qual a sociedade era parte legítima, sendo medida excepcional para os casos em que verificada a utilização abusiva da pessoa jurídica. 6. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1784032 SP 2018/0321900-4, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 02/04/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/04/2019 REVPRO vol. 295 p. 460)

No
entanto, no caso o ajuizamento da ação ocorreu em 04/11/2015, a citação da demandada ocorreu em 19/06/2017, isto é, a citação da Agravada ocorreu após a extinção da pessoa jurídica na junta comercial.

Assim, inaplicável o art. 110 do CPC, uma vez que o redirecionamento da ação só ocorreria quando a dissolução ocorrer no curso da demanda, após a citação válida.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - POLO PASSIVO - PESSOA JURÍDICA EXTINTA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL - IMPOSSIBILIDADE - EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. - Extinta a pessoa jurídica antes do ajuizamento da ação monitória, não há que se falar em substituição processual para inclusão dos sócios, pois somente é possível para os casos de extinção da pessoa no curso do processo, devendo o feito ser extinto sem julgamento do mérito.

(TJ-MG - AC: 10000205895790001 MG, Relator: Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 11/02/2021, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/02/2021)

AGRAVO INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SÚMULA 435/STJ . FALECIMENTO SÓCIO-ADMINISTRADOR ANTES DA CITAÇÃO VÁLIDA. R EDIRECIONAMENTO ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1- Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que excluiu o sócio- a dministrador do feito, tendo em vista o seu falecimento antes da citação válida. 2- O E. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que é possível o redirecionamento da execução fiscal para os sócios-gerentes, devendo os mesmos integrarem o polo passivo da relação processual, quando houver indícios de dissolução irregular da sociedade. A certidão do Oficial de Justiça atestando a não localização da sociedade empresária no endereço fornecido como domicílio fiscal gera presunção iuris tantum de dissolução irregular, situação que autoriza o redirecionamento da execução fiscal p ara os sócios-gerentes, consoante disposto na Súmula 435/STJ. 3- Com base nesse entendimento, a execução fiscal originária foi redirecionada para o sócio-administrador Edson Salvio. Ocorre que o sócio não conseguiu ser localizado por o casião da diligência de citação, tendo posteriormente sido constatado o seu falecimento. 4- Não obstante o sócio-administrador tenha falecido após a constatação da dissolução irregular, é inviável o redirecionamento para o seu espólio, uma vez que não foi citado validamente antes do seu falecimento. A capacidade para ser parte e estar em juízo decorre da personalidade jurídica.
Se esta se extingue com o falecimento antes da citação válida, não há que se falar em redirecionamento ao espólio, uma vez que o de cujus nunca chegou a integrar a relação jurídica processual
. 5- Precedentes desta Corte em situações idênticas: TRF2, AG 201600000026840, Terceira Turma Especializada, Rel. Juiz Fed. Conv. JOSE EDUARDO NOBRE MATTA, E-DJF2R 20/02/2017; TRF2, AG 201600000031901, Quarta Turma Especializada, Rel. Des. Fed. LETICIA MELLO, E-DJF2R 20/07/2016; TRF2, AG 201500000030000, Terceira Turma E specializada, Minha Relatoria, E-DJF2R 27/06/2016. 6 - Agravo de instrumento não provido.

(TRF-2 - AG: 00090041020164020000 RJ 0009004-10.2016.4.02.0000, Relator: MARCUS ABRAHAM, Data de Julgamento: 14/11/2017, 3ª TURMA ESPECIALIZADA)

A
ssim, não há que falar em substituição processual, posto que a dissolução da sociedade ocorreu antes da citação.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023